Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. COOPERATIVA HABITACIONAL. COOPERCEF. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVA PELA CONSTRUTORA. VERTICAL. ANUÊNCIA DA COOPERATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICÁVEL. CONSTRUTORA. VENDA NON DOMINO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA.
1. Não havendo elementos a demonstrar a efetiva participação da Cooperativa (COOPERCEF) na alienação das unidades promovidas unilateralmente pela Construtora (VERTICAL), em inobservância ao contrato de empreitada, tampouco recebimento de valores em seu favor, revela-se indevido proceder à sua responsabilização solidária pelos danos acarretados. Precedentes deste TJDFT.
2. Inaplicável ao caso, dadas as suas peculiaridades, o teor da Súmula 602 do STJ, atinente à incidência das normas do CDC em face da Cooperativa, por não ter integrado efetivamente a cadeia de fornecimento da negociação em questão.
3. A venda non domino, realizada por quem não era proprietário do bem ao tempo da avença é absolutamente nula e, inexistindo aquisição da propriedade, a questão se resolve em perdas e danos entre o adquirente e o alienante.
4. Verificando-se a nulidade do negócio de promessa de compra e venda, por não ter o cedente qualquer direito sobre o imóvel, a parte lesada deve ser restituída dos valores que pagou.
5. Não tem direito ao pagamento de lucros cessantes a promitente compradora que, na data de celebração do contrato de compra e venda, tinha inequívoca ciência de que a obra restava inacabada e o prazo para conclusão já esgotado.
6. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.